Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-26.2021.8.11.0038
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000131-26.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RENER MATEUS ASSUNCAO GOMES - CPF: 705.603.611-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), R. D. B. L. - CPF: 063.861.311-69 (VÍTIMA), JUANNA DARK CHAVES DA SILVA - CPF: 027.512.363-40 (VÍTIMA), H. G. C. D. B. (VÍTIMA), IHANCO MOREIRA CARVALHO - CPF: 031.372.661-22 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RYAN VICTOR FERNANDES MENDES - CPF: 062.403.741-05 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO CORREA GREGORIO - CPF: 067.944.091-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO –
IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA COESAS E HARMÔNICAS EM AMBAS AS FASES INVESTIGATIVAS –
2.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– IMPROCEDÊNCIA – CONFIRMAÇÃO DAS VÍTIMAS – COMPROVAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO – INEXIGÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA –

3.

CONCURSO DE MAJORANTES
– AFASTAMENTO – INCIDÊNCIA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCOMITANTE SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS –
4.

REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO
– IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO –
5.
PROVIDÊNCIA
EX OFFÍCIO -
REDUÇÃO PENA PECUNIÁRIA
–
REDIMENSIONAMENTO DO
QUANTUM
- HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE -
ENUNCIADO N. 33 DA TCCR/TJMT -
EXTENSÃO AO CORRÉU – ART. 580 DO CPP –

RECURSO
DESPROVIDO,

CONS
ONÂNCIA

DO PARECER MINISTERIAL.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.
Não há que se cogitar de insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito, tais como as palavras da vítima

em Juízo, narrando em detalhes toda a ação criminosa e confirmando
o reconhecimento realizado em sede policial,
tudo em harmonia
com as demais provas judicializadas.

2.

O reconhecimento da causa especial de aumento de pena decorrente do emprego de arma independe da apreensão/submissão do artefato à perícia
, sendo suficiente que tal circunstância
esteja inferida
a partir de outros meios de prova igualmente idôneos, a exemplo das declarações das vítimas, apontando que o apelante utilizou arma de fogo para amedrontar e subtrair os bens.
Inteligência do Enunciado 1 da Turma de Câmaras
Recursas Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

3.

É entendimento do STJ que

“(...)
a teor do art.
68
,
parágrafo único
, do
Código Penal
, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, mediante fundamentação, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. (STJ - AgRg no HC: 657718 SC)”.

4.
Havendo a manutenção do
quantum
fixado, o qual é acima de 8 anos de reclusão, impossível a imposição de regime diverso do fechado, conforme preleciona o art. 33, §2o, “a”, do CP.

5.
Impõe-se a redução da pena de multa, uma vez que a sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada após o redimensionamento da pena-base. Inteligência do Enunciado n. Enunciado n. 33 da TCCR/TJMT,
in litteris: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Deve o mesmo benefício ser aplicado, ao corréu que se encontra em igualdade no que se refere a pena-multa, conforme dita o
art. 580 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta, a tempo e modo, por
Rener Mateus Assunção Gomes,
contra sentença

anexada em ID. 112276589, em que foi condenado como autor do crime previsto no art.
157, § 2°, II, e V, e § 2°-A, I, c/c art. 29, caput, ambos do CP
, à pena
11 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
457 dias-multa
.

Em suas razões recursais (ID. 112276610),

o
apelante
postulou:
1)
a
absolvição
, invocando o axioma
in dubio pro reo
;
2)
o decote da majorante prevista no §2o-A, inc. I, do art. 157, do CP, ao argumento de haver a necessidade de apreensão da arma de fogo;
3)
a aplicação de apenas uma majorante na terceira fase de dosimetria; e,
4)
a fixação de regime de pena mais brando.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id. 112276613).

Por seu turno, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 113490953),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, § 2°, II, e V, e § 2°-A, I, C/C ART. 29, CAPUT, AMBOS DO CP.) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Da pretensão de absolvição: Rejeição. Autoria e materialidade amplamente demonstrados. Da pretensão de afastamento da causa de aumento de pena prevista no § 2o-A, inciso I, do artigo 157 do CP: Descabimento. Prova testemunhal e demais elementos de prova que apontam a utilização do artefato - Prescindibilidade de apreensão e/ou perícia, para fins de incidência da majorante. Da pretensão de aplicação de apenas uma das majorantes, na terceira fase da dosimetria da pena: Inviabilidade. Aplicação do disposto no artigo 68, parágrafo único do CP é mera faculdade, e não obrigatoriedade - Magistrado que entendeu, em razão do caso concreto, por afastar a aplicação do aludido artigo. Da pretensão de fixação de regime semiaberto para cumprimento da pena: Prejudicialidade. Não redução da pena - Regime de cumprimento compatível com a pena imposta e as demais peculiaridades do caso vertente. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022